Tribunal: STF
Processo: Rcl 92168
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ana Maria Gomes Pereira alega ter o Conselho Nacional de Justiça, em sede de Pedido de Providências (PP n. 0005027-56.2021.2.00.0000), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 1.498, bem como do RE 817.338 (Tema 839/RG).

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado, a fim de que “a Autoridade Reclamada prolate nova decisão, desta feita, em conformidade com os entendimentos vinculantes deste STF e, em consequência, declare a validade da titularidade da delegação à Reclamante, Ana Maria Gomes Pereira, no cartório do 1º Ofício de Balsas/MA”.

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

O ato administrativo impugnado já foi objeto de apreciação por este Tribunal nos autos do MS 39.388/DF, de minha Relatoria, cuja segurança restou denegada pela Segunda Turma, nos termos de acórdão assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA. PRECARIEDADE. POSTERIOR CERTAME DE REMOÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 
1. A Constituição Federal de 1967, consoante o disposto no art. 95, § 1º, exigia prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para a primeira nomeação em cargo público, salvo nos casos indicados em lei. Com o advento da Lei federal n. 8.935/1994, foi determinado, considerado o art. 4º, que apenas os notários e os oficiais de registro legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988 seriam detentores da delegação constitucional prevista no art. 2º do mesmo diploma legal. 
2. A nomeação da impetrante para cargo público do Poder Judiciário do Estado do Maranhão no ano de 1978 e a posterior designação para responder em caráter provisório como escrivã do Cartório do 3º Ofício do Termo Sede da Comarca de Bacabal, em 5 de março de 1985, bem como seu aproveitamento no cargo de Escrivão do Cartório do 3º Ofício da mesma Comarca, em 3 de abril de 1990, não têm o condão de atribuir-lhe a titularidade da Serventia Extrajudicial do 3º Ofício da Comarca de Bacabal/MA – resultante da separação dos serviços judiciais e extrajudiciais –, uma vez ausente prévia aprovação em concurso público e não preenchidos os requisitos constitucionais e legais. 
3. Sendo ilegal a atribuição da titularidade da Serventia Extrajudicial do 3º Ofício da Comarca de Bacabal/MA, surge a ilegitimidade da remoção, da posse e do exercício como titular dos serviços notariais e de registro do 1º Ofício Extrajudicial de Balsas. 
4. Segurança denegada. (Grifei)

No caso dos autos, embora aponte como ato reclamado o acórdão do Conselho Nacional de Justiça, a reclamante pretende, por via oblíqua, a reforma de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da controvérsia de origem, a qual, inclusive, transitou em julgado na data de 05.08.2025 e somente pode ser desconstituída pelos meios processuais adequados.

Não se admite, portanto, o manejo da via estreita da reclamação constitucional como sucedâneo recursal ou de ação rescisória, sob pena de burla aos preceitos do regime jurídico-processual vigente, sendo “inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal” (Rcl 51.255 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 28/04/2022).

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente